Tribunal: TJDFT
Processo: 0719299-83.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ENCARGOS LOCATÍCIOS. LEGITIMIDADE ATIVA. PROPRIETÁRIO. MUDANÇA DA TITULARIDADE DO IMÓVEL NO CURSO DA LOCAÇÃO. SUCESSÃO CONTRATUAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Comprovado que a propriedade do imóvel modificou-se no curso da relação contratual e sem que tenha havido a denúncia da locação pelo novo titular, a lei estabelece sua prorrogação por prazo determinado, passando o novo dono prédio figurar como locador.
2. Considerando que o autor da herança, representados pelos exequentes, deixou de ser proprietário do imóvel no curso da locação, ainda que seu nome figurasse no contrato original e como locador, após a alienação tornou-se parte ilegítima para figurar no polo ativo da ação. (art. 8o, da Lei de Locações).
APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA